Tribunal: TJSP
Processo: 1044771-27.2016.8.26.0506
Classe: Remessa Necessária Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
TRIBUTO
IPVA – Aquisição de veículo – Deficiente físico – Não condutor – Isenção – Possibilidade:

– Embora a isenção deva ser interpretada restritivamente, abrange também o deficiente físico e/ou mental não condutor, considerada a sua finalidade de favorecer o uso de veículo por aqueles que dele mais necessitam.